Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0034184-97.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos da instância superior, manifestem-se os recorridos (DISTRITO FEDERAL e AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator